Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739425-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: ANTONIO BATISTA DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 50241951) interposta por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. em face de sentença (ID 50241950) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de busca e apreensão movidos pelo ora Apelante em face de ANTONIO BATISTA DA ROCHA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O Autor interpôs apelação (ID 50241951) e, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, alega que: (i) a sentença violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência; (ii) o Juízo de origem detinha todas as argumentações que demonstravam de forma inconteste que extinguir da ação no estado em que se encontrava configura rigor excessivo; (iii) o processo é instrumento para garantir a satisfação da pretensão material da parte; (iv) a extinção do processo sem exame do mérito deve constituir sempre uma situação excepcional; (v) o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito. Ao final, pede o prequestionamento da matéria e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 50241952). Sem contrarrazões, haja vista que a relação processual não foi perfectibilizada na origem. Em petição de ID 52366920, o Apelante requereu a desistência do recurso com base na regra do art. 998 do CPC. É o relatório. Decido. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Por oportuno, destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso (ID 52366920), nos termos do art. 998, caput, do CPC. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o processo de pauta. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023 18:03:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador